Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0739529-47.2022.8.07.0000 Agravante (s) Rodolfo Figueiredo Lira Agravado (s) Geraldo Vilela Couto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodolfo Figueiredo Lira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 140968394 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Geraldo Vilela Couto, processo n. 0021747-37.2000.8.07.0001, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 57228285. I. Em razões recursais (Id 41526578), o agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prevalecer. Tece, inicialmente, considerações sobre os fatos processuais, e a necessidade da utilização da ferramenta em tela – Sniper. Diz que tomou todas as medidas cabíveis para localizar bens do Agravado, que restaram infrutíferas, pois que o agravo blindou seu patrimônio por meio de simulações de doação e compra e venda de imóveis. Afirma que não se manteve inerte e buscou localizar ativos do Agravado para sanar o crédito executado nesse processo. Ademais, é comprovado que há um espaço de 2 (dois) anos desde a última busca realizada pelo Agravante, não se consumando motivos para haver o indeferimento do uso do SNIPER. Em outra banda, pode o juiz determinar que sujeitos forneçam informações relacionadas ao objeto da execução, em conformidade com o art. 772, III, do CPC. Fala do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), bem ainda que o indeferimento do SNIPER colide frontalmente com o princípio da efetividade da execução, que versa sobre a prática de atos necessários para que seja alcançada a tutela executiva. Com isso, pede, ao final: Ex positis, requer-se: a) a concessão da antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento inaudita altera parte; e b) o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para julgar procedente a utilização do SNIPER para localizar bens do Executado. Após a interposição do recurso, e estando os autos conclusos (Id 41557750), o recorrente pede a juntada de guias de custas e comprovante de pagamento (Id 41568254, Id 41568258 e Id 41568256). É o relatório. Decido. 1. Do recolhimento extemporâneo do preparo Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o recorrente não demonstrou, segundo determinado, e nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Digo isso porque do exame do caderno processual constata-se que a petição do agravo de instrumento foi protocolizada em 21/11/2022 (Id 41526578 p. 1). Vale dizer, desacompanhada do preparo recursal. O recurso foi distribuído e feita a conclusão para esta relatoria em 22/11/2022 (Id 41557750). Todavia, conforme adrede observado, e segundo certificado no Id 41572088, somente depois da interposição do recurso, e estando os autos conclusos, o agravante, por meio da petição de Id 41568254, protocolizada em 22/11/2022, requereu a juntada da guia de custas e comprovante de pagamento em anexo (Id 41568258 e Id 41568256). Vê-se, portanto, que não houve o recolhimento do preparo nos termos da legislação de regência, de caráter imperativo, que exige a comprovação do recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, e sua comprovação nos autos, com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora